Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704235-17.2025.8.07.0003 RECORRENTE: FABRÍCIO DA SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA. REPOUSO NOTURNO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FIXAÇÃO REGIME EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado), à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) afastamento da qualificadora prevista no inciso II, §4o, do artigo 155 do Código Penal (mediante escalada); (ii) decote da avaliação negativa das circunstâncias do crime; (iii) reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; (iv) fixação do regime inicial aberto; (v) prequestionamento da matéria. III. Razões de decidir: 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, quando houver nos autos elementos suficientemente consistentes para demonstrar de forma inequívoca a escalada, é possível, excepcionalmente, suprir a realização de prova pericial. 4. No caso, em que pese não tenha sido produzido laudo pericial, a escalada foi confirmada pelas imagens das câmeras de segurança de registraram o delito, bem como pela confissão do acusado durante seu interrogatório, o qual confirmou que, ao avistar a concertina rompida, pulou o muro e subtraiu os objetos. 5. O repouso noturno, apesar de não incidir no crime de furto, na sua forma qualificada (Tema 1087), pode ser empregado para macular as circunstâncias do crime, uma vez que demonstra maior gravidade da conduta criminosa. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 7. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, extrajudicial ou judicial, deve ser considerada para fins de atenuação na dosimetria da pena. Considerando-se que o apelante confessou que se apossou dos bens da vítima, cabível o reconhecimento da atenuante. 8. A reprimenda foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual melhor se aplica o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal. IV. Dispositivo: 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, pleiteando a desclassificação do crime para o de furto simples, com o afastamento da qualificadora relativa à escalada, tendo em vista que não foi realizada perícia no local dos fatos, sendo que a prova testemunhal e a confissão não são aptas a suprir a exigência do exame de corpo de delito; b) artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, asseverando que deve ser reconhecida a confissão espontânea, com a consequente redução da pena; e c) artigos 33, §2o, alíneas "b" e "c", e 59, ambos do Código Penal, pugnando pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, sustentando que não apresenta grau de culpabilidade ou periculosidade que justifique a fixação do regime semiaberto, o qual foi adotado exclusivamente com base na reincidência, contrariando o princípio da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155, §4o, inciso II, do CP. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: "Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.o 7 da Súmula deste STJ” (AREsp n. 2.986.508/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. Embora a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas. (...) AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “A Defesa pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal). Razão lhe assiste. Em seu interrogatório, o apelante confirmou que viu a concertina rompida, pulou o muro e subtraiu os objetos. Destaque-se que o magistrado “a quo” levou em consideração as declarações do réu para fundamentar a condenação. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que informal, parcial, qualificada ou retratada em juízo, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal” (ID 75942564). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao aludido malferimento aos artigos 33, §2o, alíneas "b" e "c", e 59, ambos do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DO INVESTIGADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, não obstante a pena inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.584.401/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025).(g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025